Tribunal: TJBA
Processo: 8054275-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054275-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZENIVALDO NOVAIS MEIRA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO (GCET). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do Impetrante para 125%, com efeitos a partir da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões controvertidas consistem em verificar a existência de supostas omissões no acórdão embargado relativas à prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, bem como à análise de preliminar de incompetência que teria sido suscitada pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O acórdão embargado é claro ao restringir os efeitos financeiros da majoração da G-CET à data da impetração, em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF, afastando qualquer discussão sobre prescrição de valores anteriores.

4. Inexistiu arguição de incompetência do Tribunal nos autos, razão pela qual não há omissão a ser suprida sobre ponto não suscitado.
5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.
6. Não se verifica, no caso, litigância de má-fé, pois a oposição dos aclaratórios representou o exercício regular do direito de recorrer, ausente intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “
O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero prequestionamento, salvo quando presentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LXIX; Súmulas 269 e 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDEAREsp 1.595.021, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 07/06/2023, DJe 16/06/2023;

STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 30/11/2021, DJe 09/12/2021;

TJBA, EDcl no MS 8044390-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 07/07/2023, pub. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança Cível nº
805427
5-05.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
ZENIVALDO NOVAIS MEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora